Tribunal: TJDFT
Processo: 0744585-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0744585-32.2020.8.07.0000 Agravante Grupo OK Construções e Incorporações Ltda Agravado Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. À pág. 1 do ID 24106413 dos presentes autos, a Agravante renuncia ao “pedido de revisão de metodologia de cálculo, constante do agravo de instrumento registrado sob a ID n.o 20274126, para fins de adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFISDF 2020, instituído pela Lei Complementar no 976, de 9 de novembro de 2020, atendendo assim a condição prevista no artigo 5o inciso II da referida Lei”. Registro que referido pedido de renúncia foi formulado junto ao Juízo a quo (pág. 1 do ID 83756101), bem como que foi negado seguimento a este Agravo de Instrumento por não guardar relação de pertinência com o teor da Decisão agravada, tendo a Agravante interposto Agravo Interno que se encontra pendente de julgamento. Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de renúncia ao direito junto ao Juízo de origem. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator